Tribunal: STF
Processo: ARE 1382076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de Segurança. Impetrante que se insurge contra a suspensão integral dos vencimentos e benefícios percebidos, em decorrência exclusiva, em sua concepção, da simples abertura de Processo Administrativo Disciplinar. Primado do controle judiciário excepcional. Princípios da Separação de Poderes e da Insindicabilidade do Mérito Administrativo. Substituição da vontade administrativa pela decisão de autoridade jurisdicional que pressupõe efetiva comprovação de vício de legalidade no âmbito do procedimento administrativo adotado, possuindo natureza notadamente excetiva. Acolhimento da pretensão deduzida que pressupõe demonstração inequívoca, a partir dos elementos trazidos com a peça inaugural, da ilegitimidade da atuação procedida pela Administração Pública, o que restou efetivamente demonstrado na hipótese sub examine. Insurgente que teve seus vencimentos suspensos em decorrência de abertura de processo administrativo disciplinar, deflagrado para apuração de possível reiteração de faltas em determinado lapso temporal. Decreto-Lei n° 220/75, o qual dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis deste Estado, que somente autoriza, em seu art. 59, a aplicação da medida cautelar de suspensão preventiva, a qual poderia vir a embasar a interrupção de pagamento em situações em que o afastamento seja necessário para que o servidor investigado não venha a influir na apuração da infração funcional. Hipótese diversa da retratada nos presentes autos, que envolve investigações atinentes à regularidade ou não de determinadas ausências ao serviço, em decorrência de tratamento de saúde. Interrupção de pagamento que derivou do simples início de apuração administrativa, em descompasso com os princípios do contraditório, da ampla defesa e a disciplina própria do regime aplicável a servidores públicos estaduais. Precedentes deste Egrégio Sodalício. Impetrante que também possui matrícula na rede pública municipal e que se encontrava em licença para tratamento de saúde junto à Edilidade justamente no período objeto de apuração pelo ente estadual. Ilegalidade da conduta praticada pela Administração Público que deflui da justaposição de diversos fatores: a suspensão de pagamento de vencimentos desprovida de contraditório, o reconhecimento da situação de saúde da Impetrante pelo ente municipal e a existência de licenças anteriores no âmbito do próprio Estado. Reconhecimento prévio do quadro de fragilidade. Confirmação da liminar outrora deferida. Concessão da ordem atinente à reinserção da Impetrante em folha de pagamento e ao adimplemento dos valores relativos ao período de suspensão de vencimentos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37; 84, inciso II; e 100 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente